Tribunal: TJMT
Processo: 1002613-69.2024.8.11.0028
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1002613-69.2024.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA
Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]
Parte(s):

[LORENNA MAGNES DA SILVA SANTOS - CPF: 024.234.701-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
ESTADO DE MATO GROSSO.
SAÚDE PÚBLICA. MEDICAMENTO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES NO TEMA 1234. SENTENÇA QUE DETERMINA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNSIA DE REQUISITOS DE MÉRITO PARA O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em demanda ajuizada contra o Estado de Mato Grosso visando ao fornecimento de medicamento no âmbito do Sistema Único de Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
A questão em discussão consiste em definir se a ausência dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 de repercussão geral configura matéria de mérito da demanda ou condição para extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1234 de repercussão geral, estabeleceu parâmetros para a concessão judicial de medicamentos não incorporados às políticas públicas do SUS, exigindo, entre outros requisitos, comprovação da imprescindibilidade do fármaco, ausência de substituto terapêutico incorporado ao SUS e demonstração de evidências científicas sobre eficácia e segurança.

No caso concreto, a sentença reconheceu que não foram apresentados elementos essenciais, como laudo médico demonstrando a imprescindibilidade do medicamento, evidências científicas sobre eficácia e segurança do tratamento, bem como informações sobre eventual incorporação do fármaco pela CONITEC.

Ao examinar a ausência desses requisitos, o juízo de origem realizou análise do próprio mérito da pretensão deduzida em juízo, concluindo pela inexistência de pressupostos materiais para o fornecimento do medicamento.

Nessa hipótese, a conclusão adequada é a improcedência do pedido, com resolução de mérito, e não a extinção do processo sem apreciação do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso inominado provido para reformar a sentença e extinguir o processo com resolução de mérito.
Tese de julgamento
:

Os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 de repercussão geral constituem parâmetros de mérito para a concessão judicial de medicamentos não incorporados às políticas públicas do SUS.

A constatação de ausência desses requisitos conduz à improcedência do pedido, com resolução de mérito, e não à extinção do processo sem julgamento do mérito.
Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 196; CPC, arts. 487 e 927, I e IV; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei no 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1234 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 328820396 - reclamação no 1002613-69.2024.8.11.0028
–
Vara Única de Poconé
)
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026